Tribunal: TJBA
Processo: 8018896-97.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018896-97.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, EDINEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA, PATRICIA ALVES DA SILVA

APELADO: ROBERTO CARLOS PESSOA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
EDINEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA, PATRICIA ALVES DA SILVA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

EMENTA

Direito do Consumidor. Apelação Cível. Plano de Saúde. Reajuste Abusivo. Falso Coletivo. Aplicação do CDC. Danos Morais. Recurso da Ré Desprovido. Recurso do Autor Provido.

I. Caso em exame
A controvérsia decorre de ação revisional cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de operadora de plano de saúde, na qual o autor impugna os reajustes aplicados entre os anos de 2019 e 2023, sob o argumento de abusividade e de configuração de contrato “falso coletivo”.
A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a devolução dos valores pagos a maior e afastando o pleito de indenização moral. Ambas as partes interpuseram apelação: a ré, buscando a reforma integral da sentença; e o autor, requerendo a condenação por danos morais.

II. Questão em discussão
A controvérsia recursal cinge-se a:
(i) verificar se o contrato firmado entre as partes configura “falso coletivo”, passível de equiparação a plano individual;
(ii) analisar a legalidade dos reajustes aplicados pela operadora no período de 2019 a 2023; e
(iii) examinar a ocorrência de dano moral indenizável em razão da abusividade dos reajustes.

III. Razões de decidir

Constatado que o contrato foi celebrado por pessoa jurídica com um único beneficiário, reconhece-se a configuração de “falso coletivo”, devendo ser equiparado a plano individual, conforme entendimento consolidado no STJ e Tribunais Estaduais.

Os reajustes aplicados pela operadora superaram os índices autorizados pela ANS e não foram acompanhados de estudos atuariais ou comprovação de aumento de sinistralidade, revelando-se abusivos e em desconformidade com o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

A restituição dos valores pagos a maior deve observar o Tema 929/STJ.

O aumento abusivo da mensalidade, sem justificativa técnica e capaz de comprometer a manutenção do contrato de assistência à saúde, configura dano moral indenizável, consoante precedentes do STJ e tribunais pátrios.

IV. Dispositivo e tese
Recurso da ré
conhecido e desprovido
.
Recurso do autor
conhecido e provido
, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora a contar da citação e correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ).
Inversão do ônus da sucumbência, condenando-se a ré ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.

Teses de julgamento:
“1. Caracteriza-se como falso coletivo o contrato de plano de saúde celebrado por pessoa jurídica com apenas um beneficiário, devendo ser equiparado a plano individual.”
“2. São abusivos os reajustes aplicados por operadora de plano de saúde sem prévia comprovação técnica da variação de custos ou aumento da sinistralidade.”
“3. O reajuste abusivo de mensalidade de plano de saúde enseja indenização por danos morais.”

Dispositivos legais citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 2º, 3º, 6º, III, e 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 35-G; CPC/2015, arts. 1.012, 487, I, e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2366300/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, DJe 03/11/2023.
TJ-BA, AI nº 8009592-82.2021.8.05.0000, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, DJe 17/12/2021.
TJ-SP, AC nº 1016207-25.2020.8.26.0562, Rel. Des. Francisco Loureiro, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 09/11/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO DA RÉ E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
A APELAÇÃO DO AUTOR
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.